Tribunal: TJDFT
Processo: 0727915-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DESPACHO Antes de analisar o mérito do recurso, incumbe ao relator apreciar o pedido de gratuidade, consoante art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. Desta forma, uma vez que a declaração de hipossuficiência firmada pelos agravantes não estaria em consonância com seus rendimentos declarados, faculto comprovarem por meios idôneos sua incapacidade de arcar com as despesas processuais. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLiVEIRA Relator 0403